Tribunal: STF
Processo: HC 259613
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA COM FUNDAMENTO NA LEI N. 12.015/2009. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.7.2025, por Roselayne Natalia Dias de Souza, advogada, em benefício de O C C S, contra decisão pela qual, em 24.6.2025, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.009.174/PE, mas concedeu a ordem, de ofício, para “redimensionar a pena do paciente para 26 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão” (fl. 15, e-doc. 3).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 9.2.2023, pelo juízo da Segunda Vara dos Crimes contra Criança e Adolescente de Recife/PE, à pena de vinte e seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c inc. II do art. 226, ambos do Código Penal).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 0080484-33.2021.8.17.2001, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao apelo do assistente da acusação, para aumentar a pena para trinta anos de reclusão. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADAS. NULIDADES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DE EXAMES PSÍQUICO E TRAUMATOLÓGICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONTINUIDADE DELITIVA. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 215-A DO CP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI ANTERIOR. CONFLITO DE NORMA NÃO CONFIGURADO. PRÁTICA DA MAIORIA DOS DELITOS SOB A VIGÊNCIA DA NOVA LEI. PREVALÊNCIA DO TIPO PREVISTO NO ART. 217-A DO CP. SUMULA 711 DO STF. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CAUSA DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA JUSTIFICADA PELA PRÁTICA REITERADA DO CRIME POR LONGO PERÍODO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO E SUBORDINAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Agindo supletivamente na fase recursal, o assistente de acusação pode interpor apelação, quando o referido recurso não for interposto pelo Ministério Público no prazo legal. A norma não traz restrição quanto à natureza da sentença, exigindo tão somente a inércia do titular da ação penal como condição para legitimar o assistente a agir. Preliminar rejeitada. 



    2. O recurso do assistente da acusação é tempestivo vez que interposto dentro do prazo de cinco dias previsto na lei, contados da ciência da sentença e depois de escoado o prazo para o representante do Ministério Público. Preliminar rejeitada.



    3. O princípio da identidade física do Juiz não é absoluto, comportando exceções em razão do afastamento do magistrado em decorrência de promoção, de remoção, de licença entre outras hipóteses, passando o acervo processual para a competência do substituto, como ocorrido no presente caso. Ademais, não há prova de prejuízo para o réu em razão do julgamento do processo ter sido realizado por juiz distinto daquele que conduziu a instrução. Logo, não há vício a ser sanado. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 



    4. Quebra de sigilo telefônico já enfrentada em sede de Habeas Corpus, tendo o Colegiado decidido pela desnecessidade da medida, diante da possibilidade de provar, por outros meios, se houve ou não ameaça à vítima. Decisão confirmada pelo STJ, já com trânsito em julgado. Preliminar rejeitada. 



    5. Não demonstrada a necessidade de submeter a vítima a exame psíquico e traumatológico, nem a utilidade da prova para o processo, que versa exclusivamente sobre estupro de vulnerável mediante atos libidinosos, comprovadamente sem vestígios físicos. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar rejeitada. 



    6. A peça acusatória narra detalhadamente os fatos e respectivas circunstâncias, mencionando o período, o local, a conduta praticada, tudo em conformidade com a regra do art. 41, do CPP, inclusive no tocante à condição do réu de ser tio da vítima, não se verificando qualquer óbice ao exercício do direito de defesa. Ademais, não houve impugnação à Denúncia oportunamente, nada sendo mencionado na resposta à acusação, nem nos momentos subsequentes em que a defesa falou nos autos, somente vindo alegar o suposto vício nas razões da apelação, quando já preclusa a matéria. Preliminar rejeitada. 



    7. Em se tratando de crime contra a liberdade sexual que, em regra, é cometido às escondidas, a palavra da vítima adquire importância relevante na elucidação dos fatos, diante da própria natureza do delito e serve de fundamento para a condenação porquanto corroborada pelo contexto fático-probatório. Precedentes do STJ. 



    8. A vítima narrou detalhadamente os fatos, de forma segura e sem contradições, tanto na fase de investigação quanto em Juízo. Suas declarações estão em harmonia com o depoimento das testemunhas e guardam semelhanças com os relatos de outras vítimas da mesma família que também foram abusadas pelo réu, quando eram crianças, em circunstâncias assemelhadas às destes autos. 



    9. Inviabilidade do pedido de absolvição do réu, ou de desclassificação para o tipo previsto no art. 215-A, cuja aplicação é subsidiária, destinando-se aos casos em geral, não contemplados por lei específica. Conduta corretamente enquadrada na regra do art. 217-A do Código Penal, em respeito ao princípio da especialidade, considerando a condição da vítima, cuja vulnerabilidade é presumida por ser menor de 14 anos de idade na data da maioria dos fatos. 



    10. Conflito de norma inexistente, pois embora os abusos tenham se iniciado em 2008, na vigência de regra anterior (art. 224, do CP), o crime continuou a ser praticado depois da alteração legislativa implementada pela Lei 12.015/2009, que acrescentou o art. 217-A, ao Código Penal, inclusive a maioria dos atos libidinosos ocorrem sob vigência da nova lei, que prevalece sobre a norma revogada, conforme Súmula 711, do STF, segundo o qual, ‘A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência’. 



    11. Inocorrência de concurso material entre estupro de vulnerável e estupro genérico. Não houve interregno entre a infância e a adolescência da vítima. As investidas iniciadas na infância nunca cessaram, ocorriam sempre que as condições do ambiente favoreciam a ação do réu, atraindo a regra da continuidade delitiva. 



    12. Dosimetria. Culpabilidade intensa à medida que o réu passou a ameaçar a vítima dizendo que praticaria abusos contra o irmão da vítima caso a vítima continuasse a se esquivar dele, réu, dificultando suas investidas. Circunstâncias do crime também desfavoráveis, pois o fato de o réu ter praticado o crime no ambiente doméstico, valendo-se da confiança dos pais da vítima, não se confunde com a causa de aumento pelo vínculo hierárquico, que pode ser contabilizada simultaneamente com as circunstâncias do crime, sem que isso configure bis in idem. Os critérios são distintos: o primeiro diz respeito à vulnerabilidade da vítima no próprio ambiente familiar; o segundo decorre do vínculo hierárquico, ambos autônomos e aptos a elevar a pena. 



    13. Aumento da pena em 2/3(dois) terços, pela continuidade delitiva, em conformidade com a orientação da jurisprudência do STJ, consolidada em sede de recursos repetitivos, Tema 1202, no sentido de que a fração máxima pode ser aplicada quando o delito é praticado repetidas vezes, mesmo sem indicação precisa do número de atos abusivos. 



    14. Elevação da pena em metade, na terceira fase, também em consonância com a regra do art. 226, II, do Código Penal, pois o réu é tio da vítima, como expressamente mencionado na Denúncia, e exercia autoridade sobre ela, conforme comprovado durante a instrução do processo, condição que favoreceu e foi determinante para a prática do delito. 



    15. Pedido de revogação da prisão preventiva já enfrentado em sede de Habeas Corpus, tendo o Colegiado decidido pela manutenção da custódia com fundamento na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. A decisão foi confirmada pelo STJ, já com trânsito em julgado, e não houve modificação das circunstâncias que ensejaram sua decretação, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    16. Parcial provimento do recurso interposto pelo Assistência da Acusação. Desprovimento do recurso da defesa. Decisão Unânime” (fls. 75-77, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.009.174/PE no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.6.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para “redimensionar a pena do paciente para 26 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão” (fl. 15, e-doc. 3).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que, “ao dosar a pena base acima do patamar mínimo, o sentenciante, e o desembargador relator, ora coatora, se equivocou uma vez que não demostrou de forma idônea no acordão os motivos das majorações” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a prática das ações supostamente praticadas, são entendidas como única em sua descrição no mesmo contexto e configura eventual crime único” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “a suposta vítima manteve e buscou por todos os meios provar ter sofrido a suposta violência quando tinha aproximadamente 03 (três) anos, logo no ano de 2007, quando a lei vigente era o Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940 em seu artigo 224 CP, extinto apenas com a promulgação da lei 12.015 de 07 de agosto de 2009 que veio modificar substancialmente o Título VI do Código Penal Brasileiro, passando a intitulá-lo ‘Dos Crimes contra a dignidade sexual’ em substituição à antiga nomenclatura denominada ‘Dos Crimes contra os costumes’. Logo, pelo princípio do ‘tempus regit actum’, deve ser aplicado a norma ao tempo que se enquadra, com os derivativos legais daí pertinentes” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “o indeferimento da produção das provas pleiteadas impossibilitou a demonstração cabal de inexistência de qualquer contato telefônico entre o recorrente e a suposta vítima, de modo a desconstruir o cenário inverídico lançado nos autos e albergado na denúncia e, assim, mitigou as garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, o que inviabiliza o fluxo processual penal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “a sentença foi proferida por magistrado diverso do que participou da colheita da prova, sem qualquer atuação anterior nos autos em referência” (fl. 13, e-doc. 1), em violação ao princípio da identidade física do juiz.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Requer que seja reconhecida a preliminar, com o finto de que seja esse writ conhecido e concedido a ordem pelos motivos expostos acima; 



    b) Seja a ordem concedida para reformar a pena base do paciente ao mínimo legal previsto na legislação vigente.; 



    c) Que seja reconhecida a inexistência do crime continuado. E todas as nulidades apontadas acima; 



    d) Requer ainda a tramitação do feito, nos termos do artigo 394-A do Código de Processo Penal” (fl. 13, e-doc. 1).



    6. Em 31.7.2025, o Presidente deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.6.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.009.174/PE, mas concedeu a ordem, de ofício, para “redimensionar a pena do paciente para 26 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão” (fl. 15, e-doc. 3).



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, na decisão impugnada, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a alegação de nulidade por ofensa ao princípio da identidade física do juiz e pelo indeferimento de produção de prova requerida pela defesa, com a seguinte fundamentação: 



    “O Tribunal a quo assim decidiu quanto às preliminares suscitadas: 



    ‘VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.



    A defesa alega que a sentença foi proferida por juiz diverso daquele que presidiu a instrução do processo, violando o princípio da identidade física do juízo. Nestes termos, busca a anulação do julgado. 



    Pela regra do §2º do art. 399, do Código de Processo Penal, o juiz que colheu a prova deve julgar o processo. Todavia, essa regra não tem caráter absoluto. 



    O entendimento pacífico firmado na jurisprudência dos tribunais pátrios, especialmente a do STJ, é no sentido de admitir exceções, por exemplo em razão de promoção, remoção, licença entre outras hipóteses de afastamentos, que devem ser analisadas a partir das peculiaridades do caso concreto. [...] 



    De acordo com os autos, o juiz que conduziu a instrução foi substituído, tendo o substituto assumido o acervo da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescentes (29195541, p. 7). A substituição é uma das exceções à regra da identidade física do Juiz, não havendo irregularidade a ser sanada. [...] 



    QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DA VÍTIMA 



    A defesa alega que requereu a quebra de sigilo telefônico da vítima, visando provar que não houve nenhum contato telefônico entre o réu e a vítima, nem teria praticado nenhum tipo de ameaça contra ela. Considera que tal prova serviria para ‘desconstruir’ o enredo narrado na Denúncia, mas o pedido foi negado, o que configuraria violação ao princípio constitucional do direito de ampla defesa, por isso pede a nulidade do processo. 



    A quebra de sigilo telefônico é medida excepcional, somente admitida quando não é possível elucidar o fato por outros meios, consoante do art. 2º, II da Lei 9.296/1996. 



    O caráter subsidiário se justifica pela natureza do instituto, voltado à relativização de direito fundamental (sigilo das comunicações) protegidos na Constituição. 



    No caso concreto, observa-se que a questão já foi objeto do Habeas Corpus nº 0020625-41.2021.8.17.9000, desta Relatoria, tendo o Colegiado decidido pela desnecessidade de quebra de sigilo telefônico da vítima, diante da possibilidade de provar, por outros meios, se houve ou não ameaça à vítima. 



    A decisão foi confirmada pelo STJ, inclusive já se operou o trânsito em julgado, não mais cabendo discussão sobre a matéria.’ (e-STJ, fl. 23-25)



    Com efeito, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    Na hipótese, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação desta Corte Superior, no sentido de que, não há falar em nulidade do processo, uma vez que, o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser relativizado, pois juiz que conduziu a instrução foi substituído, tendo o substituto assumido o acervo da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescentes. Ademais, no caso dos autos, não restou demonstrado prejuízo ao paciente, pronunciado por juiz distinto do que presidiu as audiências.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...).



    A jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que ‘ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.’ (HC 352.390/DF, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016). 



    Nessa linha, ‘embora se cuide de direito, isso não impede que o juiz da causa examine a pertinência da prova requerida (ver, por exemplo, art. 400, § 1º, CPP), tendo em vista que cabe a ele a condução do processo, devendo, por isso mesmo, rejeitar as diligências manifestamente protelatórias’ (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; in: Curso de Processo Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 294). 



    Nesse sentido: (...).



    Nesse contexto, não se observa a ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese, pois o Tribunal de Justiça entendeu que era desnecessária a quebra de sigilo telefônico da vítima, diante da possibilidade de provar, por outros meios, se houve ou não ameaça à vítima. No caso, havia outros elementos probatórios nesse sentido, de maneira que alterar o entendimento da Corte Estadual de Justiça demandaria aprofundada incursão na matéria fática-probatória dos autos, inviável em sede de habeas corpus” (fls. 4-8, e-doc. 3).



    11. Essa compreensão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a aplicação do [princípio da identidade física do juiz] não é absoluta, comportando flexibilização em situações excepcionais previstas no art. 132 do CPC (convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria)” (HC n. 119.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2014). 



    É de se realçar que, no Código de Processo Civil/2015, não se reproduziu a norma do art. 132 do Código de Processo Civil/1973 (“O juiz, titular ou substituto, que iniciar a audiência, concluirá a instrução, julgando a lide, salvo se for transferido, promovido ou aposentado; casos em que passará os autos ao seu sucessor”), que se aplicava analogicamente ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal.



    Persiste o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal admitir interpretação das circunstâncias excepcionais, a exemplo de promoção, licença, remoção, aposentadoria ou afastamentos temporários do magistrado que presidiu a instrução. 



    Sobre o tema, Gustavo Henrique Badaró ensina:



    “No entanto, mesmo sendo adotada a identidade física do juiz, fatalmente haverá situações concretas que acabarão fazendo com que se tenha que excepcionar tal regra. A identidade física do juiz, mormente quando se exige que toda a instrução se desenvolva perante um mesmo juiz, não é uma regra absoluta: impossibilia nemo tenetur! Ante a ausência de previsão legal de qualquer hipótese de relativização da regra da identidade física do juiz penal, defendia-se a aplicação, por analogia – pois nesse ponto, sim, há lacuna – as exceções previstas no art. 132 do ab-rogado CPC, que previa: ‘juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença’ (CPP, art. 399, § 2.º), ‘salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor’. Seria praticamente impossível adotar a regra da identidade física do juiz em caráter absoluto e inquebrantável. É necessário que haja previsão legal de situações excepcionais em que, mesmo tendo toda a instrução sido presidida por um juiz, se, no momento de sentenciar o feito, outro magistrado estiver respondendo pelo processo, será este o juiz que deverá julgá-lo.



    O problema é que o CPC de 2015 não adotou a regra da identidade física do juiz e, consequentemente, não tratou de exceções à vinculação do juiz. Assim, não há mais qualquer previsão normativa a definir em que casos, excepcionalmente, o juiz que presidir a instrução não irá sentenciar o feito. Certamente a jurisprudência irá se encarregar de fixar, casuisticamente, tais exceções ao § 2.º do art. 399 do CPP.



    Tal solução, contudo, não é isenta de crítica. A primeira, é que na ausência de regra clara e deixando a questão ao sabor dos humores jurisprudência, haverá grande insegurança sobre quem será o juiz que praticará o ato mais importante do processo. Além disso, ao conectar a regra da identidade física do juiz com a garantia do juiz natural, a necessidade de que se observe a reserva de lei para as exceções à identidade física também se impõe. Isso porque de nada adiantaria assegurar o juiz natural, não só quanto ao órgão competente, mas também em relação à pessoa física do juiz atuante no órgão, se em relação a este se admitissem substituições no momento da sentença, por critérios discricionários” (Processo Penal. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, publicação eletrônica).



    Confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NULIDADE – AUSÊNCIA. O princípio da identidade física do juiz não se reveste de caráter absoluto, sofrendo as limitações nos casos versados no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973 – aplicável subsidiariamente ao processo penal” (HC n. 170.629, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[o] princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º’ (HC 123873, Relator(a): LUIZ FUX, DJe 18.12.2014). 4. No caso concreto, o juiz sentenciante foi designado para atuar no feito por estar nomeado como cooperador no programa CGJ-APOIA, voltado à diminuição do acervo excedente da primeira instância do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 224.599-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2023).



    12. Os órgãos judiciais antecedentes também decidiram em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o indeferimento de diligências probatórias tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016; e RHC n. 115.487, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.10.2013).



    13. Como disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade. 



    Sem demonstração de efetivo prejuízo não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria: RHC n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC n. 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; e HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022.



    Na mesma linha são os seguintes julgados sobre o tema:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE ‘HABEAS CORPUS’ – INADMISSIBILIDADE NO CASO – (...) RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO” (RHC n. 125.242-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO. AMEAÇA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.870-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    14. Ademais, eventual acolhimento das teses da defesa para desconstituição dos fundamentos da decisão de primeira instância demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, não se prestando, para tanto, o habeas corpus. Assim, por exe